Tribunal: STF
Processo: ARE 1441400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NÃO OFICIALIZADA - REAJUSTE DE PROVENTOS - Pretensão inicial da autora, na qualidade de ex-servidora de serventia extrajudicial não oficializada, já aposentado, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a revisão do valor de seus proventos, a partir da aplicação do índice de reajuste estabelecido na LE 10.393/70, com a redação atribuída pela LE nº 14.016/2010 (art. 12) para o ano de 2016 (IPC-FIPE acumulado no exercício de 2015), na ordem de 11.08% - Inadmissibilidade - Critério de reajuste dos proventos dos servidores de serventia não oficializada que foi estabelecido para ocorrer anualmente, segundo a variação do índice IPC-FIPE - Previsão de condição suspensiva para a efetivação do reajuste, consistente em prévia demonstração “[d]a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira” - Estudos técnicos elaborados no ano de 2016 que concluíram pela inexistência de equilíbrio atuarial no período utilizado como referência para a concessão do reajuste (Portaria nº 01, de 28.01.2016) - Desequilíbrio que somente foi superado a partir da aprovação da LE nº 16.346, de 30.12.2016, com efeitos financeiros a partir do exercício de 2017 - Impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos (art. 6º, da LINDB) à superveniente situação de equilíbrio, fazendo com que seja aplicado o índice de reajuste (11,08%) para período no qual a carteira de previdência ainda se apresentava desequilibrada - Mera expectativa de direito (reajuste para o ano de 2016) que não se convolou em direito adquirido em razão da inocorrência da condição suspensiva (equilíbrio atuarial) no plano dos fatos - Inexistência de hipótese de redução indireta do valor dos proventos impertinência, ademais, da ratio decidendi contida no julgamento da ADI nº 4.420/SP para a resolução do caso em testilha - Sentença de procedência reformada para julgar integralmente improcedente a demanda - Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da FESP e do IPESP provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, 20, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente